Tribunal: TJDFT
Processo: 0784268-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. APOSENTADO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. PERÍCIA DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSÁRIA. SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO PEDIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DA PARTE EXCEDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos delineados na inicial para declarar a isenção do imposto de renda de pessoa física e da contribuição previdenciária sobre a aposentadoria da parte autora, além da restituição dos valores pagos indevidamente ao réu, a partir da data do diagnóstico da doença, qual seja, setembro/2016, com a devida correção, observada a prescrição quinquenal.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência. Para tanto, defende haver necessidade de realização de perícia técnica no presente caso, o que enseja a incompetência do juizado especial para o processamento e julgamento do feito, acrescentando que o indeferimento da produção de prova pericial cerceou o seu direito de defesa. No mérito, sustenta que as provas dos autos não permitem concluir que o autor preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda, sob a justificativa de que há obrigatoriedade de perícia em tais casos. Alega que a sentença se revela ultra petita, uma vez que concedeu além da isenção do imposto de renda, a isenção da contribuição previdenciária, que não foi objeto de pedido ou das razões de pedir. Aduz que a isenção de imposto de renda da parte autora por ser este portador do vírus HIV não autoriza, por si só, o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária, pois não há provas de que a doença a deixou incapacitada para o exercício de atividade laborativa, haja vista ser imprescindível a realização de perícia que ateste essa situação. Assevera que ante a eficácia limitada do art. 40, § 21, da CF, bem como da inexistência de lei complementar nacional e específica, que defina as doenças incapacitantes para fins de alteração da faixa para incidência de contribuição previdenciária, tal contribuição não pode ser isenta. Argumenta que a planilha de cálculos apresentada pelo réu e reconhecida pelo juízo de origem foi impugnada pelo recorrente, ao indicar, em sua contestação, o valor que entende devido, acrescentando que devem ser descontadas as restituições anuais do imposto de renda, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito. Diante disso, requer o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos constantes da exordial. Contrarrazões apresentadas (ID 70063791).
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se a verificar se a parte autora faz jus à isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. DAS PRELIMINARES. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os documentos médicos carreados aos autos são suficientes para provar a existência da moléstia, de modo que, conforme será oportunamente exposto, não se faz necessária perícia por junta médica oficial. Em razão da desnecessidade de perícia, não há que se falar, igualmente, em incompetência do juizado especial. Preliminares rejeitadas.
6. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a síndrome da imunodeficiência adquirida, ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, qual seja, ser o aposentado portador do vírus HIV, faz ele jus à isenção.
7. A documentação que instrui os autos evidencia o fato de que o recorrido é aposentado, tendo sido diagnosticado como sendo portador do vírus HIV em setembro/2016, conforme relatório médico de ID 70063768, o qual constitui documento idôneo para que se reconheça o direito à isenção do imposto de renda (STJ - RMS 57.058/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018). Nesse ponto, cumpre observar que o enunciado da Súmula 598 do STJ dispõe que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Desta feita, mostra-se dispensável a realização de perícia por junta médica oficial.
8. A Aids ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é uma doença causada pelo vírus HIV que enfraquece o sistema imunológico e que não tem cura, mas apenas tratamento. Por conseguinte, é inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com a exigência de coexistência de sintomas da moléstia.
9. Ademais, conforme o enunciado da súmula 627 do STJ, para a concessão da isenção do imposto de Renda, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença.
10. O fato do contribuinte ser portador do vírus HIV, ainda que sem a manifestação da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), não é suficiente para afastar o direito à isenção do imposto de renda, pois trata-se de uma doença grave, sem cura e que irá demandar do contribuinte um tratamento permanente e vitalício, usando constantemente medicamentos profiláticos e/ou antirretrovirais, para impedir ou retardar os sintomas da SIDA/AIDS.
11. Nesse sentido, o STJ, ao julgar o REsp 1.808.546/DF, firmou o entendimento de que não deve haver distinção entre portadores da SIDA/AIDS e portadores assintomáticos do vírus HIV, para fins de isenção do imposto de renda.
12. Portanto, não há qualquer óbice legal ao ressarcimento do imposto de renda cobrado, desde que respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a contar do recolhimento indevido. O STJ já definiu, apreciando recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC, que o prazo prescricional das ações de repetição de indébito dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação deve ser contado da seguinte forma: "(...) relativamente aos pagamentos efetuados a partir da vigência da Lei Complementar 118/2005 (09.06.05), o prazo para se pleitear a restituição é de cinco anos a contar da data do recolhimento indevido; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da novel lei complementar" (Precedente da Primeira Seção, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC: REsp 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009).
13. À luz da jurisprudência firmada pelo STJ e deste Tribunal, o termo inicial da isenção de imposto de renda (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988) é a data de comprovação da doença por meio de diagnóstico médico, o que não obrigatoriamente coincide com a emissão de laudo oficial. Na espécie, contudo, a data do diagnóstico médico é anterior à aposentação, de sorte que este último marco temporal deve ser considerado como termo a quo da isenção declarada, haja vista que a benesse fiscal em comento não é aplicável aos servidores que se encontrem em atividade, isto é, no exercício da atividade laboral (Tema no 1037 – REsp no 1.814.919/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 4/8/2020).
14. Não merece prosperar a pretensão recursal de serem descontados do montante a ser devolvido à contribuinte os valores que foram objeto das restituições anuais concedidas quando do recolhimento indevido de seu imposto de renda, a título de compensação. Isso porque o aludido intento não está acompanhado de lastro probatório mínimo da eventual compensação a ser promovida. Ainda que assim não fosse, em eventual cumprimento da sentença que reconheceu o indébito tributário e o ressarcimento devido à contribuinte, será possível aduzir, com a devida comprovação pelo ente distrital em momento oportuno, a ocorrência de excesso de execução ou necessidade de compensação (art. 525, § 1o, incisos V e VII, do CPC), até mesmo em consideração, mutatis mutandis, ao raciocínio adotado na Súmula 394/STJ, decorrente da orientação firmada na sistemática dos repetitivos (Tema no 81), bem como em face da vedação ao enriquecimento sem causa da contribuinte.
15. Nesse cenário, considerando que restou devidamente demonstrado nos autos que o recorrido é aposentado e portador da síndrome da imunodeficiência adquirida, faz jus à isenção do imposto de renda, além da restituição dos respectivos valores pagos indevidamente a partir da data da aposentação, com a devida correção, observada a prescrição quinquenal, motivo pelo qual a sentença vergastada deve ser reformada para adequar o termo inicial a ser considerado para a restituição dos valores arrecadados, de forma indevida, do referido tributo.
16. No que tange à isenção da contribuição previdenciária, verifica-se que, de fato, tal questão não foi objeto de pedido ou causa de pedir da peça inaugural, de modo que a sentença, nesse ponto, é considerada ultra petita.
17. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.
18. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora.
19. Desse modo, deve-se excluir o dispositivo da sentença o trecho que concedeu a isenção da contribuição previdenciária.
IV. DISPOSITIVO
20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a isenção da contribuição previdenciária, bem como para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ao réu, a título de imposto de renda, seja a partir da data da aposentação, observada a prescrição quinquenal, mantendo-se a sentença inalterada nos seus ulteriores termos.
21. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o da Lei 7.713/88; art. 492 do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: Súmulas 598 e 627 do STJ.